Tribunal: TJES
Processo: 5020273-68.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020273-68.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO SILVEIRA SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). INFRAÇÕES COMETIDAS POR TERCEIRO. ATRIBUIÇÃO DE PENALIDADES DE FORMA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020273-68.2024.8.08.0035

Recorrente: CLAUDIO SILVEIRA SANTOS
Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA DE VENDA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE CNH. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Claudio Silveira Santos contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido anulatório de processo administrativo, determinando transferência de penalidades, mas negando indenização por danos morais.

O recorrente alienou veículo em 09/08/2021, comunicando a venda no mesmo dia ao DETRAN/ES (ID. 12280395), em pleno cumprimento ao art. 134 do CTB. Contudo, os autos de infração BA00171753 e BA00171754 foram lavrados em 04/02/2022, 6 meses após a comunicação, sendo indevidamente atribuídos ao autor, culminando em suspensão do direito de dirigir em 22/01/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em saber se: (a) é devida a transferência de penalidades quando há comunicação tempestiva da venda; e (b) se configura dano moral indenizável a suspensão indevida da CNH por falha administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) ENFRENTAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA CONTRÁRIA - REAFIRMAÇÃO DE LINHA DECISÓRIA

Como já decidido por este Relator em precedente recente (Recurso Inominado - Auto de Infração JC00004016), é imperioso enfrentar a linha jurisprudencial que mantém aplicação literal do art. 134 do CTB:

Jurisprudência que mantém responsabilidade solidária:

AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020

AREsp 438.156/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 06/06/2014

REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11/03/2019

AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22/04/2019

Contudo, como já fundamentado em decisão anterior, estes precedentes tratam de responsabilidade patrimonial solidária por multas e débitos, devendo ser distinguidos conforme a natureza do pedido e as circunstâncias específicas.

B) COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA: SITUAÇÃO MAIS FAVORÁVEL QUE CONFISSÃO EXTEMPORÂNEA

No precedente anterior deste Relator, admitiu-se transferência de pontuação mesmo com confissão extemporânea do real condutor, com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A fortiori, quando há comunicação tempestiva da venda (no mesmo dia), a situação é ainda mais favorável ao proprietário anterior, pois:

Cumprimento integral do art. 134 do CTB

Boa-fé administrativa demonstrada

Ausência de qualquer mora na comunicação

Conhecimento imediato do órgão de trânsito

C) ANÁLISE DO ART. 134 DO CTB - FINALIDADE PROTETIVA ATENDIDA

O art. 134 do CTB estabelece:

"No caso de transferência de propriedade (...) o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito (...) cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade (...) sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas (...) até a data da comunicação."

Interpretação teleológica:

Finalidade: Proteger o alienante de penalidades posteriores à venda

Meio: Comunicação ao órgão competente

Efeito: Exclusão de responsabilidade a partir da comunicação

No caso: Comunicação tempestiva (mesmo dia da venda)

D) RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - ART. 37, §6º CF/88

A falha administrativa configura responsabilidade civil objetiva:

Elementos configuradores:

Ação estatal: Atribuição indevida de penalidades

Dano: Suspensão injusta da CNH por 10 meses

Nexo causal: Falha administrativa × impossibilidade de dirigir

Ausência de excludentes: Não há culpa exclusiva da vítima

Precedentes do próprio TJES:

Impossibilidade de renovação da CNH por infração de terceiro gera dano moral

Falha na prestação do serviço público é ato ilícito indenizável

Suspensão indevida causa dano in re ipsa

E) LINHA JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADA DESTE RELATOR

Em precedente anterior (Auto de Infração JC00004016), este Relator já fixou:

Tese: "A confissão expressa do real condutor em sede judicial, ainda que extemporânea, autoriza a transferência de pontuação (...) em prestígio ao princípio da inafastabilidade da jurisdição."

Aplicação a fortiori: Se confissão extemporânea autoriza transferência, comunicação tempestiva com maior razão exclui responsabilidade administrativa.

F) DISTINÇÃO

A jurisprudência do STJ, corretamente interpretada, distingue:

1. Responsabilidade patrimonial (multas/débitos):

Mantém-se solidariedade sem comunicação tempestiva

Súmula 585/STJ excepciona apenas IPVA

2. Responsabilidade administrativa (suspensão/cassação):

Comunicação tempestiva exclui responsabilidade

Prevalece identificação do real responsável

Proteção contra suspensões indevidas

G) QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL

Critérios para fixação:

Gravidade do dano: Impossibilidade de dirigir por 10 meses

Grau da culpa: Falha administrativa evitável

Condição econômica: Princípio da proporcionalidade

Caráter pedagógico: Coação para não repetir o ato

IV. DISPOSITIVO

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para:

a) Manter a transferência das penalidades dos AITs BA00171753 e BA00171754 para Andheyson Ramalhete;

b) Manter o cancelamento do processo administrativo nº 2023-05JQ4;

c) CONDENAR o DETRAN/ES ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, corrigidos pela Taxa SELIC a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ e EC 113/2021).

Deixo de condenar em custas e honorários em razão do provimento do recurso.

TESE CONSOLIDADA:

"A comunicação tempestiva da venda de veículo ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB, exclui a responsabilidade do alienante por infrações posteriores, configurando falha administrativa indenizável a atribuição indevida de penalidades que resulte em suspensão da CNH, em linha com precedente anterior deste Relator sobre transferência de responsabilidade em infrações de trânsito."

DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES

Dispositivos legais: CF/88, art. 37, §6º; CTB, art. 134; CC, art. 944; Lei 9.099/95, art. 46

Jurisprudência harmonizada:

Precedente anterior deste Relator (Auto de Infração JC00004016)

STJ, AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 17/6/2020

STJ, Súmula 585

STJ, Súmula 362

Sr. Presidente, é como voto

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
JUIZ DE DIREITO - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)